Tribunal: TJDFT
Processo: 0008846-57.2016.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0008846-57.2016.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA, SONIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS APELADO: SONIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA DESPACHO Trata-se de apelações contra a sentença (ID 20349008) proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, a qual, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. A apelante Sônia Maria Pereira dos Santos, preliminarmente, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (ID 20349015). Embora tenha pago as custas iniciais do processo, afirma não possuir, no presente momento, condições financeiras de arcar com o preparo do recurso sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Junta aos autos cópia da declaração de imposto de renda pessoa física referente ao ano-calendário de 2019 (ID 20349018) A apelante informa, na petição inicial, exercer a profissão de empresária (ID 20348002 – f. 01). A declaração de hipossuficiência por ela subscrita em 20.08.2020 também contém referida qualificação (ID 20349017). A declaração de imposto de renda do ano-calendário de 2019, apresentada à Receita Federal no corrente ano de 2020, refere-se à pretensa vida econômica da apelante no ano passado. O documento, por mais que supostamente vise atestar a inexistência de rendimentos tributáveis em 2019, não se revela contemporâneo na situação atual. Cabe acrescentar que a apelante alega estar em situação delicada quanto ao seu próprio sustento e o de sua família, porém inexistem nos autos elementos probatórios nesse sentido. Consta, no entanto, que a apelante exerce atividade econômica na modalidade empresária. Não há elementos no processo que evidenciam o preenchimento dos pressupostos para concessão da gratuidade da justiça. A apelante confessa exercer atividade econômica, mas não comprova eventual infortúnio financeiro que esteja passando, nos termos alegados na peça recursal. Não foi demonstrado objetivamente o requisito legal de miserabilidade. Não é possível sequer inferir, ainda que pretensamente, a atual situação patrimonial e financeira da apelante, entretanto sabe-se, nesse momento, que é praticante de atividade empresarial. Intime-se a apelante Sônia Maria Pereira dos Santos, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, para que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília-DF, 14 de outubro de 2020. Hector Valverde Santanna Relator